Tribunal: TCU
Processo: 021.889/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comissão Nacional de Energia Nuclear, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 524/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) evidenciou as seguintes irregularidades: i) percepção concomitante das vantagens "quintos/décimos" e de "opção" oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, sem os requisitos para a incorporação da vantagem "opção"; ii) inclusão, nos proventos, da parcela denominada "DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98", de que cuidam as Leis 8.216 e 8.270, ambas de 1991, com repercussão financeira no cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS); e iii) cômputo do tempo prestado na condição de bolsista, sem contribuição previdenciária, para fins de aposentação com proventos proporcionais, incidindo no cálculo dos proventos e do ATS; Considerando que o pagamento cumulativo de "opção" e "quintos/décimos" era expressamente vedado pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorriam do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; Considerando que o Tribunal assentou o entendimento de que os servidores que tivessem satisfeito os pressupostos temporais previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995 poderiam acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a interessada não preencheu os requisitos para concessão da vantagem "opção", uma vez que não exerceu até 18/1/1995 função comissionada por cinco anos ininterruptos ou por dez anos consecutivos ou não; Considerando, de igual modo, que é irregular a inclusão, nos proventos, da parcela denominada "DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98", de que cuidam as Leis 8.216 e 8.270, ambas de 1991, eis que a referida deliberação teve por escopo evitar o decesso remuneratório dos servidores, e não permitir que a citada parcela fosse paga infinitamente aos servidores; Considerando que a interessada está percebendo um Adicional de Tempo de Serviço de 22,21%, uma vez que o percentual aplicado levou em consideração a soma do Provento/Vencimento básico e a rubrica intitulada como "DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98", bem como o tempo indevidamente computado na condição de bolsista; Considerando que este Tribunal possui entendimento no sentido de que parcelas criadas para evitar decesso remuneratório devem ser paulatinamente absorvidas por aumentos ou reestruturações subsequentes, até o completo desaparecimento do valor, conforme os Acórdão 2170/2018-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Bruno Dantas), e 1.614/2019 - Plenário (rel. Min. Ana Arraes), o que deveria ter ocorrido pelas leis que modificaram a estrutura remuneratória do CNEN (Leis 11.094/2005, 11.356/2006 e 12.702/2012 e Lei 13.324/2016); Considerando que a interessada teve computado para fins de aposentação o tempo de 1 ano, 5 meses e 29 dias prestados na condição de bolsista, com incidência tanto para o cálculo dos proventos proporcionais quanto para o ATS, situação essa considerada irregular pela jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 5541/2016-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Bruno Dantas) e 677/2022 - 2a Câmara (rel. Min. Antonio Anastasia); Considerando os pareceres convergentes da Unidade Técnica e do MP/TCU; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em negar o registro do ato de aposentadoria em favor da Sra. Sonia Aparecida Cammarosano Mestnik, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação à Comissão Nacional de Energia Nuclear, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.889/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Sonia Aparecida Cammarosano Mestnik (XXX.351.058-XX). 1.2. Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Comissão Nacional de Energia Nuclear, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.